Tribunal: TCU
Processo: 002.399/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 986/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria relacionados nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 002.399/2026-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Benevides de Freitas Sobrinho (XXX.549.433-XX); Francelina de Souza Costa (XXX.445.863-XX); Inácio da Silva Sousa (XXX.191.363-XX); José Fausto Nogueira Mendes (XXX.878.013-XX); Leonice Fraga Duarte Leal (XXX.329.141-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.